Tribunal: CARF
Processo: 10120.730419/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730419/2012-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.190 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
SPE INCORPORACAO BUENO OFFICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 29/02/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Mario Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Autos de Infração, conforme discriminado a seguir:
a) AI no 51.025.672-4 – Diferenças de contribuições sociais para Terceiros
devidas sobre Salário de Contribuição em Folha de Pagamento da SPE não
declarado em GFIP, inclusive sobre valor pago com o título incorreto de Salário
Família. Aplicada multa de 112,5% devido a não apresentação de todos
esclarecimentos e documentos notificados no andamento da ação fiscal, conforme
art. 35-A da Lei 8212/91 e art.44 da Lei 9430/96;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730419/2012-29
Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

b) AI no 51.025.669-4 – Obra de construção civil arbitrada pelo CUB. Diferenças
de contribuições sociais para Terceiros sobre o valor aferido da mão de obra com
base na tabela CUB de 02/2012. Aplicada multa de 112,5% devido a não
apresentação de todos esclarecimentos e documentos notificados no andamento da
ação fiscal, conforme art. 35A da Lei 8212/91 e art.44 da Lei 9430/96;
c) AI no 51.025.662-7 AI 30 – Multa pelo descumprimento de obrigação
acessória. Folha de Pagamento incorreta, que não contém todos os trabalhadores e
remunerações, além de conter trabalhadores com NIT incorreto;
d) AI no 51.025.663-5 AI 78 – Multa pelo descumprimento de obrigação
acessória. Treze GFIP com incorreções, do período 03/2009 a 07/2011. Lavrado
com a multa mínima mensal, conforme art.32-A da Lei 8.212/91. As treze GFIP
foram corrigidas no andamento da ação fiscal, no dia 09.08.2012;
e) AI no 51.025.664-3 – AI 33 Multa pelo descumprimento da obrigação
acessória. Não matriculou a obra de construção civil dentro de 30 dias do seu
início. Matrícula CEI realizada pela SPE apenas no dia 01.04.2008, porém a obra
teve início meses antes, visto ser anterior a dezembro/2007, como comprova a
contabilização de concreto desde dez/2007;
f) AI no 51.025.666-0 – AI 34 Multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
Nem todos lançamentos contábeis estão em títulos próprios, de forma
discriminada, algumas despesas de obra não estão compondo o custo da obra. Não
estão em contas apartadas todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias;
g) AI no 51.025.665-1 – AI 38 Multa pelo descumprimento da obrigação
acessória. Apresentou contabilidade que não atende a todas formalidades legais
exigidas, que contém informação diversa da realidade ou que omite informação
verdadeira;
h) AI no 51.025.673-2 – AI 99 Multa pelo descumprimento de obrigação
acessória. A SPE Bueno Office não manteve em boa guarda ou não arquivou e
não exigiu diversas GFIP de prestadores de serviço vinculadas à obra de
construção civil de CEI 5115705980/72. Assim, descumpriu norma prevista no §
6o do art.219 do Decreto 3048/99 e art. 31 da Lei 8212/91.
Como responsáveis solidários foram arroladas as seguintes pessoas físicas e
jurídicas:
 OPUS Incorporadora Ltda, CNPJ no 05.437.233/0001-70;
 TERRAL
Participações
e
Empreendimentos
Ltda,
CNPJ
no
04.004.733/0001-55;
 Dener Álvares Justino, CPF no 438.993.741-34;
 Leonardo de Oliveira Gomes, CPF no 365.040.091-04; e
 Paulo Araújo Sepulveda, CPF no 320.656.046-20
Em sessão plenária de 02/12/2014 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2803-003.895 (fls. 2529/2539), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 29/02/2012
Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

NULIDADE. EMISSÃO DE ARO. INEXISTÊNCIA
Sendo o Aviso de Regularização de Obra (ARO) devidamente emitido contra a
contribuinte, demonstrando a totalidade dos débitos que compôs todos os autos de
Infração, não há que se falar em nulidade.
ARO. DATA DO FATO GERADOR
Conforme Solução de Consulta Interna no 23 da Cosit, de 15 de outubro de 2012, na
regularização de obra de construção civil por aferição indireta não é possível determinar
com precisão a data de ocorrência do fato gerador, portanto consideram-se devidas as
contribuições indiretamente aferidas na competência de emissão do Aviso para
Regularização de Obra (ARO).
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA. FALHA NA ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA FISCALIZAÇÃO. APLICAÇÃO.
Aplicável à apuração do crédito previdenciário por aferição indireta/arbitramento na
hipótese de deficiência ou ausência de quaisquer documentos ou informações
solicitados pela fiscalização, que lançará o débito que imputar devido, invertendo-se o
ônus da prova ao contribuinte, com esteio no artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei 8.212/91, c/c
artigo 233, do Regulamento da Previdência Social.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular o Auto de Infração Debcad 51.025.6694 por considerar o
fato gerador a data da emissão do ARO, 15 de outubro de 2012.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
07/01/2015 que, em 30/01/2015, apresentou os embargos de fls. 2541/2543, os quais foram
acolhidos mediante prolação do Acórdão no 2301-004.897 (2567/2571). Apresenta-se a seguir
ementa e registro dessa decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2009 a 29/02/2012 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Quando em manifesto equívoco relativo à quaisquer das questões examinadas e julgadas
pela turma, cabem embargos de declaração para correção do acórdão.
Embargos Acolhidos
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
da Fazenda Nacional, para que o acórdão seja rerratificado com a seguinte redação da
parte dispositiva: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, para considerar a data da emissão do aviso de
regularização de obra, 15/10/2012, como o momento de ocorrência do fato gerador,
devendo somente a partir de então incidir qualquer acréscimo legal, nos termos do voto
do relator”.
O Contribuinte teve ciência do Acórdão de Recurso Voluntário no 2803-003.895 e
do Acórdão de Embargos no 2301-004.897 em 24/04/2017 (fl. 2621) e, em data anterior,
Fl. 2715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

20/04/2017 (fl. 2623), apresentou o Recurso Especial de fls. 2624/2638, no intuito de rediscutir a
matéria “nulidade do lançamento/erro na identificação temporal do fato gerador”.
Embora tenham tomado ciência das decisões do Colegiado Ordinário, os
responsáveis solidários não apresentaram manifestação.
O Contribuinte apresentou como paradigmas os Acórdãos no 1301-001.937 e no
1301-002.126, cujas ementas, na parte que interessa à analise da divergência, transcrevo na
sequência:
Acórdão no 1301-001.937
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício:
2009, 2008
Ementa: DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INCORREÇÃO.
LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA.
Revelam-se insubsistentes os lançamentos tributários na circunstância em que a
autoridade fiscal equivoca-se na indicação da data da ocorrência do fato gerador,
elemento propulsor da obrigação tributária.
[...]
Acórdão no1301-002.126
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício:
2006
[...]
ERRO NA DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO MATERIAL.
O erro na determinação da data da ocorrência do fato gerador não constitui vício formal
nem inexatidão material, mas vício substancial decorrente da imputação de prática de
ato não ocorrido, a repercutir na autuação, que, desse modo, não pode prosperar, em
razão da inexistência de fundamento fático.
[...]
Razões Recursais do Contribuinte
 Conforme mencionado nos fatos, a Recorrente arguiu, em sede de recurso
voluntário, a nulidade dos autos de infração, já que eles consideraram
como data da ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias
lançadas, o mês de fevereiro, enquanto que a competência correta, segundo
a IN RFB n° 971/2009, seria outubro de 2012, porquanto esta foi a data
emissão do ARO;
 O acórdão vergastado, após a indevida modificação feita pela Turma
recorrida, embora tenha reconhecido o erro na identificação temporal do
fato gerador, entendeu por válido o lançamento, vedando, de conseguinte,
somente a incidência de acréscimos legais antes da data de emissão do
ARO;
Fl. 2716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

 Essa decisão, no entanto, dissente daquela contida no Acórdão n° 1301-
001.937 e no Acórdão n° 1301-002.126, ambos proferidos pela 1a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento também desse CARF,
pois, segundo estes decisórios, o equívoco na indicação da data do fato
gerador do tributo é causa de nulidade absoluta do lançamento;
 Clara, portanto, a divergência existente entre o acórdão recorrido e
paradigmas, pois enquanto nestes o erro na identificação temporal é
motivo de nulidade do lançamento, por vício material, inclusive, naquele o
lançamento foi mantido incólume, vedando-se apenas a incidência de
encargos legais antes da efetiva ocorrência do fato gerador;
 Poder-se-ia dizer, no entanto, que os Acórdãos colacionados como
paradigmas tratam de tributos diversos e que, por isso, não se prestariam
para comprovar a divergência jurisprudencial. Entretanto, tal alegação,
caso venha a lume, é totalmente descabida, uma vez que aqui não se
discute tributo em espécie, mas sim a aplicação de normas gerais de direito
tributário, de sorte que o assunto em debate é apenas a validade ou não do
lançamento quando se verifica erro na identificação do fato gerador de
exação fiscal, como ocorreu na situação em tela;
 Essa matéria é tratada como norma geral de direito tributário, sendo
indiferente a natureza do tributo a que alude o lançamento. Cita decisões
administrativas;
 Claro, portanto, o cabimento dos Acórdãos paradigmas colacionados para
comprovação da divergência jurisprudencial entre a Turma recorrida e
outras Turmas do CARF;
 Registre-se, por fim, que a matéria ora em debate foi devidamente
prequestionada, posto que arguida tanto na peça impugnatória quanto no
recurso voluntário inerente, tendo, de igual modo, sido enfrentada pela
DRJ/Belém (PA) e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
respectivamente, conforme se infere das correspondentes peças
processuais;
 De acordo com o art. 51, inciso V, da IN RFB n° 971/2009, a contribuição
previdenciária principal, decorrente da execução de obra de construção
civil, possui como fato gerador a prestação de serviços remunerados por
segurados que edificam a obra, e ocorre, com relação à empresa, no mês
em que for paga, nos termos do art. 52, inciso III, alínea “a”, do mesmo
dispositivo infralegal;
 Acontece que, nos casos de regularização de obra de construção civil por
aferição indireta, como é a situação dos autos, não é possível determinar a
data de ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, pois que
a mesma deve ser considerada como a do momento de emissão do Aviso
para Regularização de Obra (ARO), conforme estatui o art. 340, § 2°, da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, vigente à época do lançamento;
 Na situação em espécie, como se observa da simples análise dos autos do
processo em testilha, o ARO foi emitido em 15/10/2012, enquanto que os
autos de infração, por outro lado, consideraram os fatos geradores como
sendo outros períodos, conforme planilha abaixo:
Fl. 2717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD
PERÍODO/COMPETENCIA
51025663-5
03/2009 - 07/2011
51025672-4
06/2009 - 07/2011
51025669-4
02/2012 - 02/2012
 Este fato (erro na identificação do fato gerador), aliás, foi reconhecido pela
Turma julgadora originária, como se aduz da análise do acórdão recorrido;
 Dúvidas não existem, portanto, que no caso vertente a nobre autoridade
fiscal se equivocou na indicação da data da ocorrência do fato gerador,
pois considerou momento diverso daquele estipulado pela legislação
fiscal;
 O erro na identificação do aspecto temporal do fato gerador, como é de
sabença geral, possui natureza material, porquanto atinge não a forma, mas
a própria substância do ato;
 Em sendo assim, tal lançamento não pode ser convalidado, ou seja, a data
do fato gerador não pode, em nenhuma hipótese, ser corrigida, seja pela
autoridade lançadora, seja pelos órgãos julgadores. Cita decisões
administrativas;
 Diante desse quadro, é de se concluir que não basta reconhecer, no caso
sub examine, a ocorrência desse erro, como fez a Turma recorrida, mas
declarar a nulidade do lançamento, pois, como dito alhures, tal vício é
insanável, não podendo, por isso, ser convalidado;
 Uma vez anulados os lançamentos principais, há de se convir que também
devem ser declarados sem efeito os lançamentos reflexos (multas
isoladas), pois, além de padecerem do mesmo vício que atingiu os autos
principais, eles, por terem natureza acessória, devem ter a mesma sorte das
autuações que lhe deram origem, haja vista a relação de causa e efeito
existente entre uns e outros.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
20/06/2017 (fl. 2701) e em 04/07/2017 (fl. 2711), retornaram com contrarrazões (fls 2702/2710).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 O recurso especial por divergência não confere ao sujeito passivo uma
terceira instância para reapreciação da matéria de fato submetida às
instâncias ordinárias (DRJs e Câmaras do Conselho), mas abre uma
instância extraordinária, que não tem por finalidade reavaliar a justiça das
decisões proferidas em sede ordinária, mas, tão-somente, a de uniformizar
o entendimento das Câmaras acerca da aplicação do direito;
 A partir da uniformização do entendimento, a Recorrente pode ser
indiretamente beneficiado pela decisão, isto é, a instância extraordinária
tutela diretamente o interesse público, sendo que o interesse particular
pode ser indiretamente tutelado a depender do resultado da uniformização;
 Diante disso, para que seja conhecido o recurso por divergência, deve estar
patente a existência de casos semelhantes em que a justiça da decisão
tenha se firmado de modo oposto.
Fl. 2718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

 O interesse público demanda que casos semelhantes sejam decididos da
mesma forma, ou seja, a justiça da decisão deve ser una, na medida em que
todos os cidadãos têm o direito de receber o mesmo tratamento do Poder
Público.
 Nesse sentido, a Recorrente não logrou demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial hábil a justificar o recebimento do recurso
especial por ele interposto.
 De início registra-se que o despacho de admissibilidade consigna que,
segundo a Recorrente, o acórdão recorrido, após complementado pelo
acórdão de Embargos, embora tenha reconhecido o erro na identificação
temporal do fato gerador, entendeu por válido o lançamento, vedando,
por conseguinte, somente a incidência de acréscimos legais antes da data
de emissão do ARO.
 Contudo, não obstante o acima transcrito, pela leitura do acórdão
recorrido, não resta demonstrado que o acórdão, tal como consignado,
reconheceu erro na identificação temporal. Reproduz trechos do Recurso
Especial e do acórdão de recurso voluntário;
 Percebe-se que diversamente do alegado, o acórdão recorrido não
reconheceu erro na identificação temporal do fato gerador, mas tão
somente atestou que na regularização de obra de construção civil por
aferição indireta não é possível determinar com precisão a data de
ocorrência do fato gerador, portanto consideram-se devidas as
contribuições indiretamente aferidas na competência de emissão do Aviso
para Regidarização de Obra (ARO);
 Dessa forma, o acórdão recorrido fixou o entendimento de que na
regularização de obra de construção civil por aferição indireta não é
possível determinar com precisão a data de ocorrência do fato gerador,
portanto consideram-se devidas as contribuições indiretamente aferidas na
competência de emissão do Aviso para Regularização de Obra (ARO).
 Entendeu-se como fato gerador das contribuições previdenciárias
perseguidas nos Autos de Infração em questão o dia da emissão do ARO,
ou seja, 15 de outubro de 2012, devendo somente a partir desta data incidir
qualquer acréscimo legal.
 Diversamente, o acórdão paradigma no 1301-002.126 analisando situação
fática completamente distinta, pois se tratava de lançamento de oficio com
base no art. 61 da lei no 8.981/95, cujo fato gerador é o pagamento sem
comprovação da causa/operação ou a beneficiário não identificado,
entendeu pelo cancelamento da autuação por não ter se provado terem os
pagamentos ocorridos nas datas apontadas pelo Fisco, posto que a lei
destaca cada pagamento para a incidência tributária, vinculando-os a
vencimentos diários;
 Pela leitura do voto vencedor do acórdão acima, indicado como
paradigma, a única semelhança é a pretensão da Recorrente em cancelar a
autuação, porquanto tanto os fundamentos, quanto a legislação em
discussão são completamente diferentes.
Fl. 2719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

 Quanto ao segundo acórdão apontado como paradigma, no 1301-001.937,
melhor sorte não socorre à Recorrente, porquanto nesse segundo acórdão a
lide girava em torno de exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com
base na imputação de omissão de receitas e de falta de recolhimento de
IRPJ e de CSLL;
 É cediço que é situação fática diversa. Primeiro, diante da diversidade de
fundamentos e legislações invocados no acórdão paradigma; segundo,
diante da total ausência de discussão acerca de nulidade no acórdão
recorrido. O acórdão não se manifestou em momento algum acerca da
nulidade aventada agora em sede de recurso especial, que pudesse
aproximar as situações em vergasta. De forma que, além da ausência de
similitude fática, não há também o indispensável prequestionamento apto a
embasar o recurso especial de divergência do contribuinte;
 Nesses termos, fica claro que a suposta adoção de tese jurídica contrária,
se existente, ocorreu em contexto fático totalmente diverso, razão pela
qual não pode ser tomado como paradigma apto à demonstração da
divergência jurisprudencial;
 Logo, pela diversidade do quadro fático no qual proferido os acórdãos
indicados como paradigma e a decisão impugnada, o recurso especial
manejado pela contribuinte interessada não merece seguimento;
 No mérito, o cerne da questão reside no fato do acórdão a quo considerar a
data da emissão do ARO - Aviso de Regularização de Obra, como o
momento da ocorrência do fato gerador, devendo somente a partir de então
incidir qualquer acréscimo legal;
 Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido, após complementado pelo
acórdão de Embargos, embora tenha reconhecido o erro na identificação
temporal do fato gerador, entendeu por válido o lançamento, vedando, por
conseguinte, somente a incidência de acréscimos legais antes da data de
emissão do ARO;
 Contudo, sem razão a Recorrente. O acórdão, diversamente do alegado,
não reconheceu qualquer erro na identificação temporal do fato gerador;
 Ao contrário, o acórdão reconhece a correção do lançamento. Transcreve
trechos do acordão de recurso voluntário;
 Outrossim, quanto à alegação de nulidade cabe salientar que segundo
resulta da disciplina dos arts. 59 c/c 60 do Decreto no 70.235/72, os termos
do processo administrativo fiscal somente serão declarados nulos na
ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de
ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em
inequívoco cerceamento de defesa à parte;
 Nenhum desses vícios, entretanto, é verificado no presente procedimento,
que foi realizado por autoridade competente, assegurando-se à ora
recorrente o pleno exercício do seu direito de defesa;
 Registre-se, de plano, que não há nulidade do lançamento quando os fatos
narrados e documentados nos autos amoldam-se às infrações imputadas à
Fl. 2720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

empresa fiscalizada, permitindo-lhe, pois, o perfeito entendimento da
autuação;
 Como já acima colacionado, em 15 de outubro de 2012, foi devidamente
emitido contra a contribuinte o Aviso de Regularização de Obra - ARO
(As. 216/223), demonstrando a totalidade dos débitos da contribuinte que
compôs todos os autos de Infração lavrados contra a Recorrente;
 Ora, resta cristalina a demonstração dos débitos existentes, bem como de
todos os procedimentos adotados pela fiscalização, não persistindo
qualquer irregularidade para ensejar as nulidades suscitadas no recurso;
 Da simples leitura do auto de infração, assim como da decisão da DRJ,
percebe-se estarem eles adequadamente fundamentados e robustamente
motivados pelas autoridades fiscais, o que se corrobora pela apresentação
de substanciosas defesas pela ora recorrente, não havendo se falar em
prejuízo. Cita decisão administrativa;
Requer seja negado provimento ao recurso especial da contribuinte, mantendo-se
o acórdão proferido pela Turma a qua, por seus próprios fundamentos.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais requisitos
necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas Contrarrazões também tempestivas.
Como dito no relatório, foi dado seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
admitindo-se a rediscussão da matéria “nulidade do lançamento/erro na identificação
temporal do fato gerador”.
Importa esclarecer que apesar de o presente processo referir-se a 8 (oito) autos de
infração, a Contribuinte faz referência em sua peça recursal somente aos registrados sob os
Debcad no 51.025.663-5, no 51.025.672-4 e no 51.025.669-4.
Além disso, o AI Debcad no 51.025.663-5 refere-se a multa por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP e o AI Debcad no 51.025.672-4 diz respeito a contribuições sociais
devidas a Terceiros, incidente sobre a folha de pagamento da Sociedade de Propósito Específico,
isto é, essas autuações não tem relação alguma com aferição indireta de contribuições
previdenciárias pelo Custo Unitário Básico – CUB, decorrente da realização de obra de
construção civil e, por essa razão, de pronto, não há como conhecer do Recurso em relação a
esses dois lançamento.
Em vista disso, a discussão há de remanescer, exclusivamente, quanto ao AI
Debcad no 51.025.669-4.
Fl. 2721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

Ademais, de acordo com a Contribuinte, a decisão desafiada teria reconhecido
erro na identificação temporal do fato gerador da exação, mas entendeu por válido o lançamento,
afastando somente a incidência de acréscimos legais antes da data de emissão do Aviso de
Regularização de Obra – ARO. Ainda segundo se infere, essa decisão dissente dos acórdãos
indicados como paradigmas que concluíram que equívoco na indicação data do fato gerador do
tributo daria causa à nulidade absoluta lançamento.
Aduz ainda a Recorrente que, conquanto os paradigmas tratem de tributos
diversos, uma vez que não se está a discutir o tributo em espécie, e sim a aplicação de normas
gerais de direito tributário, seria indiferente a natureza da exigência a que alude o lançamento
para o seguimento do Recurso Especial.
A Fazenda Nacional, a seu turno, pugna pelo não conhecimento do apelo ao
argumento de que a Recorrente não teria logrado comprovar divergência jurisprudencial hábil a
justificar o recebimento do recurso especial, tendo em conta que não resta demonstrado que o
acórdão reconheceu erro na identificação do aspecto temporal da regra matriz de incidência
tributária, mas que teria tão-somente atestado que, na regularização de obra por aferição indireta,
não seria possível determinar com precisão a data de ocorrência do fato imponível e que,
portanto, as contribuições previdenciárias considerar-se-iam devidas na competência de emissão
do ARO, determinando que somente a partir de então deveria incidir qualquer tipo de acréscimo
legal.
Ainda de acordo com as contrarrazões, tanto os fundamentos quanto a legislação
em discussão nos paradigmas são completamente diferentes e a suposta adoção de teses jurídicas
contrárias se deve aos contextos fáticos diversos em que foram proferidas as decisões
confrontadas. Infere a PGFN que o acórdão recorrido não se manifestou em momento algum
acerca da nulidade aventada em sede de recurso especial que pudesse aproximar as situações em
vergasta, de forma que, além da ausência de similitude fática, não haveria também o
indispensável prequestionamento apto a embasar o recurso especial de divergência.
Não obstante as alegações da Fazenda Nacional, consta do Acórdão no 2803-
003.895, ora recorrido, que, segundo aduzido no recurso voluntário, “a autoridade fiscal elegeu
como momento de ocorrência do fato gerador o mês de fevereiro de 2012”. Contudo, “a emissão
do ARO se deu em 15 de outubro de 2012, momento o qual deveria ser considerado como
ocorrência para o fato gerador, nos termos do art. 340, da IN SRF no 971/2009”. A despeito de
tais argumentos, o Colegiado a quo entendeu inexistirem máculas que pudessem ensejar as
nulidades aventadas em sede de recurso voluntário.
Vê-se, portanto, que a matéria foi devidamente prequestionada, de modo que,
nesse ponto, não devem prosperar os argumentos suscitados nas Contrarrazões.
Entretanto, afora no que se refere ao prequestionamento, assiste razão à Fazenda
Nacional quanto à impossibilidade de se conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.
É que, diferentemente do que argumenta o Sujeito Passivo, não houve por parte
do acórdão de recurso voluntário em discussão o reconhecimento de erro na definição do
momento da ocorrência do fato gerador. Como bem destacado nas Contrarrazões da PGFN, a
conclusão extraída do Acórdão no 2803-003.895 foi no sentido de que, em se tratando de obra de
construção civil de empresas sem contabilidade regular, cujas contribuições são calculadas com a
Fl. 2722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

utilização da técnica de aferição indireta, por não ser possível definir com precisão o momento
da ocorrência dos fatos imponíveis, as contribuições consideram-se devidas na competência de
emissão do Aviso para Regularização de Obra (ARO). Senão vejamos:
Conforme Solução de Consulta Interna no 23 da Cosit, de 15 de outubro de 2012, o fato
gerador da obrigação de pagar contribuições previdenciárias decorrentes da execução de
obra de construção civil é a prestação remunerada de serviços pelo trabalhador e ocorre,
em regra, na data da prestação do serviço.
Na regularização de obra de construção civil por aferição indireta não é possível
determinar com precisão a data de ocorrência do fato gerador, portanto consideram-se
devidas as contribuições indiretamente aferidas na competência de emissão do Aviso
para Regularização de Obra (ARO).
O ARO não é documento de constituição do crédito tributário, não interrompendo o
curso do prazo decadencial. O lapso temporal decorrido entre a data de emissão do
ARO e a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento fiscal das
importâncias aferidas indiretamente deverá ser considerado para fins do prazo
decadencial.
A partir da competência de emissão do ARO são consideradas devidas as contribuições
previdenciárias aferidas indiretamente, devendo essa data ser utilizada para cálculo de
qualquer acréscimo legal, inclusive para fins de aplicação de multa decorrente de
lançamento fiscal. (Grifou-se)
Observe-se que as considerações feitas no voto condutor do acórdão recorrido
prestam-se não a reconhecer erro de qualquer espécie na data do fato gerador das contribuições
previdenciárias, até porque sua ocorrência reporta-se à data de efetiva prestação dos serviços
remunerados, mas unicamente a estabelecer que, em se tratando de aferição indireta de obra de
construção civil pelo CUB, a fluência de juros e a multa moratória devem observar a data de
emissão do ARO.
Trilhando caminho diverso, o primeiro paradigma, Acórdão no 1301-001.937,
trata de exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, formalizadas com base na imputação de
omissão de receitas e de falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL. Nessa decisão, a parte do
lançamento relacionada aos créditos tributários de IRPJ e CSLL foram anulados em virtude de
problemas relacionados à descrição da conduta e em razão de a autoridade autuante ter indicado
que os fatos geradores teriam ocorrido em data diversa daquela que constava nos documentos
apresentados pelo contribuinte. Confira-se:
Em conformidade com o auto de infração de fls. 03/17, foram imputadas à contribuinte
fiscalizada as seguintes infrações:
[...]
iv) divergência entre os valores pagos/declarados e os que foram provisionados,
relativamente ao IRPJ e à CSLL.
[...]
RECURSO DE OFÍCIO
Em sede de primeira instância, a contribuinte autuada foi exonerada dos seguintes
montantes:
Fl. 2723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

a) R$ 1.596.310,41 e R$ 594.891,87, relativos à infração descrita no item “iv” acima
(DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
VALORES
PAGOS/DECLARADOS
E
OS
PROVISIONADOS), em virtude do fato de ter havido erro por parte da autoridade
fiscal na indicação da data da ocorrência do fato gerador (foi indicado 31/01/2008,
quando o correto seria 31/12/2007);
[...]
Penso que o decidido em primeira instância não é digno de qualquer reparo. No que
tange à infração descrita no item “iv” acima (divergência entre os valores
pagos/declarados e os que foram provisionados), registro primeiramente que a descrição
dos fatos, que abaixo transcrevo, seja no Termo de Verificação de Infração Fiscal de fls.
52/61, seja nos autos de infração lavrados (fls. 04/17), foi efetuada de forma
significativamente confusa.
[...]
Em que pese tal descrição, deduz-se, a partir do confronto entre o solicitado por meio do
Termo de Intimação de fls. 148/151 (item XI) e a resposta apresentada pela fiscalizada
(fls. 170/219 itens 3 e 4), que, de fato, os montantes de R$ 1.593.310,41 e R$
594.891,87 correspondem a fatos geradores ocorridos em 31/12/2007. A autoridade
autuante, contudo, parecendo não dispensar grande relevância a essa circunstância,
simplesmente constituiu os créditos tributários indicando como data da ocorrência dos
fatos imponíveis o dia 31/01/2008, maculando, assim, os lançamentos tributários.
(Grifou-se)
A situação retratada nesse primeiro paradigma não guarda relação alguma com os
fatos descritos na decisão fustigada. Enquanto no acórdão vergastado têm-se, como dito,
contribuições apuradas por aferição indireta a partir do Custo Unitário Básico de obra de
construção civil, em que a discussão se deteve à definição da data em que deveria se iniciar a
fluência de juros, no paradigma, parte do lançamento foi anulada porque a autoridade lançadora
considerou que o fato gerador teria ocorrido em data diferente daquela que constava de
documentos acostados aos autos.
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados permite concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto
fático específico de cada processo.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizada a divergência.
Quanto ao segundo paradigma, Acórdão no 1301-002.126, percebe-se mais uma
vez que as circunstâncias descritas em referida decisão não guardam a necessária identidade com
aquelas retratadas no decisum atacado. É que no aresto paradigmático estamos diante de
lançamento do IRPJ em razão de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, em
que há divergência entre as datas que constam do auto de infração e dos extratos bancários do
contribuinte. Diante disso, a turma julgadora entendeu que o lançamento padecia de vício em
razão do descumprimento da norma que regula especificamente esse tipo de situação (§ 2o do art.
61 da Lei no 8.981/1995), nos seguintes termos:
Esclareça-se, antes de tudo, que os fatos geradores de que se cogita referem-se a
lançamentos a débito no extrato da conta bancária n° 1359633, agência 3070, no
Bradesco. Segundo a Embargante, há divergência entre as datas de realização dos
Fl. 2724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

citados lançamentos bancários e as datas consignadas no auto de infração, com
referência às práticas tributadas na forma do artigo 61 da Lei n° 8.981/1995, consoante
o quadro a seguir:
Dados do auto de infração
Dados do extrato bancário
Data
Valor
Data
Valor
28/02/2005
96.201,50
01/03/2005
96.201,50
28/02/2005
23.139,72
01/03/2005
23.139,72
28/02/2005
113.926,54
01/03/2005
113.926,54
28/02/2005
4.191,22
01/03/2005
4.191,22
28/02/2005
6.735,18
01/03/2005
6.735,18
28/02/2005
4.000,00
01/03/2005
4.000,00
31/03:2005
7.465,60
01/04/2005
7.465,60
31/03/2005
7.000,00
01/04/2005
7.000,00
31/03/2005
20.052,00
01/04/2005
20.052,00
29/04/2005
40.000,00
02/05/2005
40.000,00
29/04/2005
10.382,28
02/05/2005
10.382,28
29/04/2005
7.500,00
02/05/2002
7.500,00
27/06/2005
4.000,00
01/072005
4.000,01
29/06/2005
5.506,00
04/07/2005
5.506,00
O fato gerador do IRRF previsto no artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 é o pagamento
despido da comprovação da causa ou da operação, ou efetuado a beneficiário não
identificado. O vencimento desse tributo coincide com o dia do pagamento da
respectiva importância, a teor do § 2° do aludido artigo 61 da Lei n° 8.981/1995.
Ressalte-se, pois, que a lei destaca cada pagamento para a incidência tributária,
vinculando-os a vencimentos diários, sempre coincidentes com as datas em que os
correspondentes pagamentos foram efetuados:
"Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei n"8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado liquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. "
Nesse rumo, fica patente que o auto de infração tem o vicio insanável de imputar à
fiscalizada a prática de atos que não ocorreram, uma vez que não se provou terem
ocorrido nas datas apontadas no auto de infração. (Grifou-se)
Veja-se que, no paradigma, resolveu-se anular o lançamento, pois as datas
informadas no auto de infração são diferentes das que constam dos extratos bancários, o que
contraria disposição expressa em lei acerca da efetiva data de ocorrência do fato gerador do
IRPJ, na situação objeto de apuração. No acórdão recorrido, de forma diversa, tem-se, repise-se,
lançamento de contribuições previdenciárias aferidas indiretamente, em que o fato gerador
Fl. 2725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.190 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.730419/2012-29

acontece com a prestação dos serviços, mas, em razão da impossibilidade de se indicar de forma
precisa quando esses serviços foram efetivamente prestados, a autoridade autuante entendeu que
se deveria considerar como tal a competência de término da obra (02/2012), tendo o Colegiado a
quo decidido que, para os fins de fluência de juros e aplicação da multa moratória, o correto seria
considerar a data de emissão do Aviso de Regularização da Obra – ARO (10/2012).
Forçoso concluir mais uma vez pela inexistência de dissídio interpretativo, tendo
em vista que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos recorrido e paradigma não
decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim das especificidades fáticas de cada um dos
casos.
Ademais, não se está aqui a afirmar não ser possível a instauração de divergência
jurisprudencial em se tratando de normas gerais de direito tributário. Entretanto, no caso
vertente, além de tributos diversos, tem-se situações envolvendo o momento de ocorrência de
fatos geradores que são específicas para cada tributo/situação.
Veja-se que, consoante descrito no julgado confrontado, o lançamento em
discussão foi formalizado pelo procedimento de aferição indireta, motivado pela falta de
apresentação de contabilidade regular, tendo por base os §§ 3 e 4o do art. 33 da Lei no 8.212/1991
c/c os arts. 232 a 234 do Regulamento da Previdência Social, hipótese em que não há como
precisar o momento da efetiva ocorrência dos fatos geradores. Nos paradigmas, tem-se
lançamentos de IRPJ e CSLL que foram invalidados e virtude de a fiscalização ter informado
que os fatos imponíveis teriam ocorrido em datas diversas daquelas gravadas nos documentos
regularmente apresentados, contrariando a legislação específica desses tributos.
Constata-se, pois, que estamos diante de contextos fáticos muitíssimo diferentes e,
em razão das dessemelhanças verificadas, não há como se afirmar que os colegiados prolatores
dos paradigmas chegariam a conclusão análoga caso estivessem diante do cenário aqui refletido.
Conclusão
Em razão do exposto, tendo em vista que os paradigmas indicados não lograram
caracterizar a divergência alegada, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2726
DF CARF MF
Documento nato-digital